Tribunal: TJES
Processo: 0003987-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. AUTORIDADES PÚBLICAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que os fatos narrados na denúncia não constituem ilícito penal.

A denúncia imputou ao réu, jornalista responsável por portal de notícias, a prática dos crimes de calúnia e difamação, em razão da publicação de duas matérias jornalísticas, veiculadas nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, nas quais teriam sido atribuídos às vítimas fatos definidos como crime e fatos ofensivos à reputação funcional e pessoal.

O Ministério Público sustentou que a absolvição sumária violou o art. 397 do Código de Processo Penal e os direitos fundamentais à honra, à imagem e ao devido processo legal, previstos no art. 5º, X e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que não haveria certeza inequívoca acerca da atipicidade da conduta e de que a análise do dolo específico exigiria instrução probatória.

A defesa pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que as publicações estariam protegidas pela liberdade de imprensa, pelo direito de crítica e pelo interesse público, especialmente por envolverem autoridades públicas, além de invocar ausência de dolo específico, animus narrandi e animus criticandi.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, diante da necessidade de instrução probatória para aferição da tipicidade, do dolo específico e de eventual abuso no exercício da liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de Processo Penal constitui providência excepcional, somente admitida quando verificada, de forma manifesta, causa excludente de ilicitude, causa excludente de culpabilidade, extinção da punibilidade ou evidente atipicidade do fato.

A expressão “evidentemente não constitui crime”, constante do art. 397, III, do Código de Processo Penal, não autoriza julgamento antecipado de mérito quando a imputação depende da análise do contexto das publicações, da intenção do agente, da linguagem empregada, da veracidade das informações divulgadas e do alcance concreto das expressões utilizadas.

A denúncia não descreve crítica genérica, opinião abstrata ou mero dissenso jornalístico, mas imputações específicas contra autoridades públicas, relacionadas, em tese, a envolvimento em vazamento de informações sigilosas, articulações institucionais indevidas e condutas ofensivas à reputação funcional.

Em juízo de admissibilidade, a narrativa acusatória permite subsunção abstrata aos tipos penais de calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, de modo que a conclusão pela ausência de dolo específico ou pela prevalência da liberdade de imprensa exige exame de mérito mais aprofundado.

A liberdade de expressão e de imprensa possui posição preferencial no Estado Democrático de Direito, especialmente quando voltada à fiscalização do poder público, mas não equivale a imunidade penal nem afasta, de plano, a possibilidade de responsabilização posterior por eventual abuso.

A proteção constitucional conferida à liberdade de imprensa abrange crítica, opinião, narrativa jornalística, investigação de interesse público e fiscalização de autoridades, mas não alcança, em tese, imputação falsa de crime ou divulgação deliberadamente ofensiva à honra alheia, quando presente especial fim de macular reputação.

As teses defensivas de animus narrandi, animus criticandi e ausência de dolo específico são juridicamente relevantes, mas não podem ser acolhidas prematuramente sem a regular instrução, pois, nos crimes contra a honra, o elemento subjetivo deve ser aferido a partir do contexto, da forma de divulgação, das expressões utilizadas, das fontes, da diligência na apuração, da eventual reiteração e do potencial ofensivo das imputações.

A responsabilização civil posterior não exclui, por si só, a persecução penal quando a denúncia descreve condutas que, em tese, se amoldam aos tipos penais dos arts. 138 e 139 do Código Penal.

A ADPF 130, invocada pela defesa, veda censura prévia e protege de forma intensa o debate público, mas não conduz automaticamente ao trancamento da ação penal, pois preserva a possibilidade de responsabilização posterior em caso de abuso, a ser examinada mediante contraditório efetivo e produção probatória.

A alegação defensiva de perseguição institucional, lawfare e tentativa de censura não autoriza, por si só, a manutenção da absolvição sumária, por se tratar de tese grave que pode ser examinada à luz dos elementos concretos dos autos, sem eliminar a necessidade de apuração das imputações descritas na denúncia.

Sem antecipação de juízo condenatório, a denúncia apresenta narrativa minimamente típica e as teses defensivas demandam instrução, de modo que o prosseguimento da ação penal não representa censura à atividade jornalística, mas submissão da controvérsia ao devido processo legal, com ampla defesa, contraditório e posterior exame de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de absolvição sumária e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, X e LIV; Código Penal, arts. 138 e 139; Código de Processo Penal, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada

STF, ADPF 130.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu sumariamente Jackson Rangel Vieira, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que os fatos narrados na denúncia não constituem ilícito penal.

Consta da denúncia que o acusado, na qualidade de jornalista responsável pelo portal “Folha do ES”, publicou matérias nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, nas quais teria imputado às vítimas Luciana Gomes Ferreira de Andrade e Eder Pontes da Silva a prática de fatos definidos como crime, bem como fatos ofensivos à reputação, configurando, em tese, os delitos de calúnia e difamação, com incidência de agravantes e majorantes legais.

Irresignado com a absolvição sumária, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão violou o art. 397 do Código de Processo Penal e os direitos fundamentais à honra, à imagem e ao devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos X e LIV, da Constituição Federal.

Argumenta que a absolvição sumária exige certeza inequívoca acerca da atipicidade da conduta, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a denúncia descreve imputações específicas e determinadas extraídas das matérias jornalísticas.

Defende a necessidade de regular instrução probatória para aferição do dolo específico nos crimes contra a honra, bem como a análise do contexto, da veracidade das informações e da intenção do agente.

Sustenta, ainda, que a liberdade de expressão não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os direitos à honra e à dignidade, afirmando que houve abuso no exercício da atividade jornalística.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003987-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu sumariamente Jackson Rangel Vieira, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que os fatos narrados na denúncia não constituem ilícito penal.

A denúncia imputou ao acusado crimes de calúnia e difamação, em razão de duas matérias publicadas no portal “Folha do ES”, intituladas “Todas as imagens sobre vazamento levam a Eder Pontes e a Luciana Andrade” e “Sucessão de Eder Pontes foi discutida na casa do juiz Alexandre Farina”, nas quais, segundo a acusação, teriam sido atribuídos às vítimas Luciana Gomes Ferreira de Andrade e Eder Pontes da Silva fatos definidos como crime e fatos ofensivos à reputação funcional e pessoal.

O Ministério Público sustenta que a absolvição sumária violou o art. 397 do CPP, bem como o art. 5º, X e LIV, da Constituição Federal, pois não haveria certeza inequívoca acerca da atipicidade.

Afirma que a denúncia descreve imputações determinadas, extraídas das matérias jornalísticas, e que a aferição do dolo específico, da veracidade das informações, do contexto das publicações e de eventual abuso no exercício da liberdade de imprensa exige instrução probatória.

Requer, por isso, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.

A defesa, por outro lado, pugna pela manutenção da absolvição sumária. Alega que as publicações estão protegidas pela liberdade de imprensa, pelo direito de crítica e pelo interesse público, especialmente porque as vítimas eram agentes públicos. Sustenta ausência de dolo específico, invoca
animus narrandi
e
animus criticandi
, afirma que eventual excesso deveria ser examinado na esfera cível e aduz haver contexto de perseguição institucional
, lawfare
e tentativa de censura contra o jornalista.

Com razão o Ministério Público Estadual.

A absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de Processo Penal constitui providência excepcional. Somente se legitima quando, logo após a resposta à acusação, o julgador verificar, de forma manifesta, causa excludente de ilicitude, causa excludente de culpabilidade, extinção da punibilidade ou evidente atipicidade do fato.

A expressão “evidentemente não constitui crime” não autoriza julgamento antecipado de mérito quando a imputação depende da análise do contexto, da intenção do agente, da linguagem empregada, da veracidade das informações divulgadas e do alcance concreto das expressões utilizadas. Nessas hipóteses, a solução reclama instrução probatória.

No caso, a denúncia não descreve crítica genérica, opinião abstrata ou mero dissenso jornalístico.

Narra que o acusado teria publicado matérias com imputações específicas contra duas autoridades públicas, atribuindo-lhes, em tese, envolvimento em vazamento de informações sigilosas, articulações institucionais indevidas e condutas ofensivas à reputação funcional.

Tal narrativa, ao menos em juízo de admissibilidade, permite subsunção abstrata aos tipos penais de calúnia e difamação.

A conclusão oposta, fundada na ausência de dolo específico, ou na prevalência da liberdade de imprensa, exige exame de mérito mais aprofundado.

Não se desconhece a posição preferencial da liberdade de expressão e de imprensa no Estado Democrático de Direito. A imprensa exerce função essencial de fiscalização do poder público, especialmente quando noticia fatos relacionados a agentes estatais e instituições de justiça.

Contudo, liberdade de imprensa não equivale a imunidade penal. A proteção constitucional alcança crítica, opinião, narrativa jornalística, investigação de interesse público e fiscalização de autoridades. Não alcança, em tese, imputação falsa de crime ou divulgação deliberadamente ofensiva à honra alheia, quando presente especial fim de macular reputação.

Por isso, a tese defensiva de
animus narrandi
e
animus criticandi
é juridicamente relevante, mas não pode ser acolhida de modo prematuro sem instrução. O mesmo se aplica à alegação de inexistência de dolo específico.

Nos crimes contra a honra, o elemento subjetivo não se extrai apenas da autodeclaração do acusado ou da natureza jornalística do texto, mas do conjunto formado por contexto, forma de divulgação, expressões utilizadas, fontes, diligência na apuração, eventual reiteração e potencial ofensivo das imputações.

Também não procede, nesta fase, a afirmação de que eventual excesso deve ser necessariamente remetido à esfera cível. A responsabilização civil posterior não exclui, por si, persecução penal quando a denúncia descreve condutas que, em tese, se amoldam aos arts. 138 e 139 do Código Penal.

A invocação de precedentes relativos à liberdade de imprensa, inclusive ADPF 130, não conduz automaticamente ao trancamento da ação penal.

A orientação constitucional veda censura prévia e protege de forma intensa o debate público, mas preserva a possibilidade de responsabilização posterior em caso de abuso. Justamente por isso, a verificação de eventual abuso ou exercício regular do direito deve ocorrer mediante contraditório efetivo e produção probatória.

A alegação defensiva de uso estratégico ou abusivo do sistema jurídico e das leis como arma de guerra para perseguir, deslegitimar ou destruir um oponente, político ou econômico, perseguição institucional e tentativa de censura também não autoriza, por si só, manutenção da absolvição sumária.

Trata-se de tese grave, que pode ser examinada à luz dos elementos concretos dos autos, mas não elimina a necessidade de apuração das imputações descritas na denúncia.

Eventuais excessos institucionais ou pedidos ministeriais anteriormente indeferidos não tornam automaticamente atípicas as matérias objeto da acusação.

Assim, sem antecipar juízo condenatório, conclui-se apenas que a denúncia apresenta narrativa minimamente típica e que as teses defensivas demandam instrução.

O prosseguimento da ação penal não representa censura à atividade jornalística, mas apenas submissão da controvérsia ao devido processo legal, com ampla defesa, contraditório e posterior exame de mérito.

Diante disso, dou provimento ao recurso ministerial, para cassar a sentença de absolvição sumária e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
DAR PROVIMENTO
para

cassar a sentença de absolvição sumária e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.